Tribunal: TCU
Processo: 026.338/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2170/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , e 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37, 40, inciso I, e 62 da Resolução 259/2014, em conhecer da presente solicitação, autorizando a adoção das medidas a seguir enumeradas, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao solicitante e de juntar cópia da instrução e do despacho do titular da unidade técnica (peças 6 e 7), bem como desta decisão ao TC- Processo 018.251/2014-5 (Tomada de Contas Especial), apensando-se, em seguida, este processo aos aludidos autos: 1. Processo TC- Processo 026.338/2020-3 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Sr. Flávio Tenório Cavalcanti de Medeiros, Advogado da União. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Autorizações: 1.6.1. à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc que proceda à retirada do nome do Sr. Francisco Rubensmario Chaves Siqueira (XXX.748.004-XX) do Cadastro de Contas Julgadas Irregulares - Cadirreg; 1.6.2. à Consultoria Jurídica que informe ao solicitante sobre a exclusão do nome do Sr. Francisco Rubensmario Chaves Siqueira (XXX.748.004-XX) do Cadastro de Contas Julgadas Irregulares - Cadirreg, para dar cumprimento à decisão da 2a Vara Cível Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolatada no âmbito da Ação Anulatória 1035042-15.2020.4.01.3400.